Tribunal: TJSP
Processo: 1061974-65.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Atropelamento. Culpa exclusiva da vítima. Dinâmica do acidente comprovada pelas provas documental, pericial e testemunhal. Restou comprovado que o ônibus de propriedade da ré e conduzido por seu funcionário e motorista atropelou a vítima enquanto esta atravessava a via, com sinal semafórico verde para o

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Atropelamento. Culpa exclusiva da vítima. Dinâmica do acidente comprovada pelas provas documental, pericial e testemunhal. Restou comprovado que o ônibus de propriedade da ré e conduzido por seu funcionário e motorista atropelou a vítima enquanto esta atravessava a via, com sinal semafórico verde para o ônibus e fora da faixa de pedestres. Autores que não se desincumbiram do ônus contido no art. 373, I, do CPC. Verba honorária majorada.
RECURSO NÃO PROVIDO.